Tribunal: TJSP
Processo: 1010685-45.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. SÃO BERNARDO DO CAMPO. REPROVAÇÃO NA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. DANO MORAL.
PROVA PERICIAL. Desnecessidade. Cabe ao juiz, enquanto destinatário da prova, aferir a pertinência de dilação probatória. Ausência de ilegalidade.
MÉRITO. Concurso público para o cargo de Guarda Civil Municipal de 3a Classe. Reprovação em avaliação psicológica. Exames

Ementa:
APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. SÃO BERNARDO DO CAMPO. REPROVAÇÃO NA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. DANO MORAL.
PROVA PERICIAL. Desnecessidade. Cabe ao juiz, enquanto destinatário da prova, aferir a pertinência de dilação probatória. Ausência de ilegalidade.
MÉRITO. Concurso público para o cargo de Guarda Civil Municipal de 3a Classe. Reprovação em avaliação psicológica. Exames psicológicos, de caráter eliminatório, aplicados segundo os critérios objetivos descritos no edital. Previsão de avaliação psicológica na Lei Federal no 10.826/2003 e no Edital. Ausência de ilegalidade. Ausência de dano moral indenizável. Sentença de improcedência mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983375
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010685-45.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante PRISCILA BROGLIATO NUNES BALDI, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010685-45.2019.8.26.0564
2
Voto
14691
Apelação
1010685-45.2019.8.26.0564 DC (digital)
Origem
2a Vara da Fazenda Pública do Foro de São Bernardo do Campo
Apelante
Priscila Brogliato Nunes Baldi
Apelado
Município de São Bernardo do Campo
Juíza de Primeiro Grau
Ida Inês Del Cid
Decisão/Sentença
5/8/2020
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando a Desa. Vera Angrisani
APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL.
SÃO BERNARDO DO CAMPO. REPROVAÇÃO NA
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. DANO MORAL.
PROVA PERICIAL. Desnecessidade. Cabe ao juiz, enquanto
destinatário da prova, aferir a pertinência de dilação probatória.
Ausência de ilegalidade.
MÉRITO. Concurso público para o cargo de Guarda Civil
Municipal de 3a Classe. Reprovação em avaliação psicológica.
Exames psicológicos, de caráter eliminatório, aplicados segundo
os critérios objetivos descritos no edital. Previsão de avaliação
psicológica na Lei Federal no 10.826/2003 e no Edital. Ausência
de ilegalidade. Ausência de dano moral indenizável. Sentença de
improcedência mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta por PRISCILA BROGLIATO NUNES BALDI contra
sentença de fls. 134/8 que, em ação de rito ordinário ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, julgou improcedente o pedido de
anulação do ato administrativo que o excluiu, em fase de avaliação psicológica, de
concurso público para o cargo de Guarda Civil Municipal de 3a Classe. Verba
honorária fixada 10% do valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 4o,
do CPC.
Apela a autora a apontar, preliminarmente, cerceamento de defesa pela não
realização de prova pericial. No mérito, requer a procedência do pedido para
anulação do ato administrativo e sua reinserção ao certame, bem como para o
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 60.000,00, fls. 139/49.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010685-45.2019.8.26.0564
3
Contrarrazões a fls. 168/77.
FUNDAMENTAÇÃO
A princípio, afasta-se o pedido de anulação da sentença, para realização de
prova pericial.
Cabe ao juiz, enquanto destinatário da prova, aferir a pertinência de sua realização;
devem ser indeferidas as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370,
CPC).
Segundo o entendimento do e. STJ, “tendo o magistrado elementos suficientes para
o esclarecimento da questão, fica o mesmo (sic) autorizado a dispensar a produção
de quaisquer outras provas, ainda que já tenha saneado o processo, podendo julgar
antecipadamente a lide, sem que isso configure cerceamento de defesa” (REsp
57.861/GO, Rel. Min. Anselmo Santiago).
Ressalte-se que desnecessária a prova pericial pretendida pela apelante, pois o
controle judicial sobre os atos da Administração é unicamente de legalidade,
restrito à verificação da conformidade do ato com a norma legal que o rege; não
pode o Judiciário se pronunciar sobre a conveniência, oportunidade, justiça ou
eficiência do ato em exame.
Assim, não há qualquer justificativa plausível para produção de provas além das
produzidas, de modo que o julgamento antecipado, nos termos do acima exposto,
é medida de rigor, em atenção aos princípios norteadores do processo civil.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
A autora prestou concurso público para o preenchimento de 30 cargos de Guarda
Civil Municipal - 3a Classe - Feminino (Concurso Público 04/2018) e foi considerada
inapta em fase de avaliação psicológica .

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010685-45.2019.8.26.0564
4
Segundo o enunciado da Súmula Vinculante 44 do c. STF, “Só por lei se pode
sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público”.
O e. STJ reconhece a legalidade dos exames psicológicos em concursos públicos,
se e quando atendidos três padrões: previsão em lei, previsão no edital , com a
devida publicidade dos critérios objetivos e, por fim, a possibilidade de recurso
(cf. AgRg no RMS 43.363/AC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j.
5/8/2014).
O exame psicológico é exigido pela Lei Federal no 10.826/2003 , que dispõe sobre
o registro, posse e comercialização de armas de fogo, instrumento inerente à
atividade policial, nos seguintes termos:
Art. 4o - Para adquirir arma de fogo de uso permitido o
interessado deverá, além de declarar a efetiva necessidade,
atender aos seguintes requisitos:
(...)
III - comprovação de capacidade técnica e de aptidão
psicológica para o manuseio de arma de fogo .
No caso, a avaliação psicológica e os critérios objetivos estão previstos no
Capítulo V, “Da Prestação das Provas Objetiva, Aptidão Física e Avaliação
Psicológica”, no Capítulo VI “Do Julgamento das Provas e Habilitação ” do
Edital do Concurso Público 04/2018, nos itens abaixo especificados, fls. 86/7 (g.n.):
“(...) 39. A avaliação psicológica, de caráter eliminatório,
consistirá na aplicação de instrumentos que explicitem de
forma inequívoca as características emocionais, motivacionais
e de personalidade, considerando as necessidades, exigências
e peculiaridades da área de atuação, incluindo condições
necessárias para o porte de arma de fogo e nas condições
atuais oferecidas pela entidade empregadora, descritas no
Perfil
Psicológico
constante
do
ANEXO
III
-
PERFIL
PSICOLÓGICO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010685-45.2019.8.26.0564
5
40. A avaliação psicológica será norteada pela legislação federal
específica; pelas regras dos seguintes órgãos: Conselho Federal de
Psicologia, Polícia Federal e, quando for o caso e desde que não
conflita com a determinação dos órgãos citados, do ente deste
certame, atualizada, tendo como referência a data de publicação
do edital de abertura das inscrições.
41. Os requisitos psicológicos para o bom desempenho das
atribuições do cargo foram estabelecidos previamente,
considerando as responsabilidades do cargo, a descrição
detalhada das atividades e tarefas, a identificação dos
conhecimentos,
habilidades
e
características
pessoais
necessárias para o desempenho das atividades do cargo.
42. A metodologia a ser utilizada poderá envolver: entrevistas,
técnicas psicológicas e/ou testes a serem desenvolvidos
individualmente ou em grupo .
43. A aplicação da avaliação psicológica será realizada por uma
equipe de psicólogos a ser designada pela Fundação VUNESP, a
qual emitirá um laudo, conforme as especificações legais às regras
para o porte de arma de fogo, para os candidatos aptos para o
exercício das atribuições específicas do Guarda Civil Municipal - 3a
Classe.
44. Serão utilizados testes psicológicos validados e aprovados pelo
Conselho Federal de Psicologia, reiterando-se que, a aplicação
poderá ser composta, por técnicas e testes de avaliação
psicológica de aplicação coletiva e/ou individual, considerando-se
as especificações legais pertinentes às regras para o porte de arma
de fogo.
(...)
3. DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
3.1. O resultado da avaliação psicológica será obtido por meio
da análise de todos os instrumentos psicológicos utilizados,
considerando os critérios estabelecidos, relacionados aos
requisitos psicológicos ideais para o desempenho das
atribuições inerentes ao cargo e terá caráter eliminatório,
resultando nos conceitos para os candidatos de "Apto" ou
"Inapto", cujo significado de cada conceito é:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010685-45.2019.8.26.0564
6
3.1.1. APTO: significa que o candidato apresentou, na época da
aplicação dos instrumentos e técnicas da avaliação psicológica, o
perfil psicológico (Anexo III deste Edital) compatível com a
descrição das atribuições do cargo (Anexo I).
3.1.2. INAPTO: significa que o candidato não apresentou, na época
da aplicação dos instrumentos e técnicas da avaliação psicológica,
o perfil psicológico (Anexo III deste Edital) compatível com a
descrição das atribuições do cargo (Anexo I).
3.2. A divulgação dos resultados será feita por meio de relação
nominal, constando os candidatos "Aptos" nos termos da
Resolução do Conselho Federal de Psicologia vigente e, somente o
número de inscrição dos candidatos considerados "Inaptos". A
divulgação do resultado será publicada no Jornal Oficial do
Município “Notícias do Município” e, subsidiariamente, no site da
Fundação VUNESP.
3.3. A "inaptidão" na prova de avaliação psicológica não
significará, necessariamente, incapacidade intelectual ou
existência de transtornos de personalidade. Indicará, tão
somente, que o candidato não atendeu, por ocasião dos
exames, aos requisitos para o desempenho das atribuições
inerentes ao cargo.
3.4. Nenhum candidato "inapto" será submetido à nova prova de
avaliação psicológica dentro do presente Concurso Público. Será
facultado a todo o candidato considerado "inapto" solicitar a
realização do procedimento denominado entrevista devolutiva,
para conhecimento das razões de sua "inaptidão", mediante
requerimento específico, por meio de página web que será
disponibilizada pelo site da Fundação VUNESP, dentro do prazo de
2 (dois) dias úteis, após a publicação do resultado da avaliação
psicológica no Jornal Oficial do Município “Notícias do Município”
e, subsidiariamente, no site da Fundação VUNESP . A entrevista
devolutiva será exclusivamente de caráter informativo para
esclarecimento do motivo da "inaptidão" do candidato ao
propósito do Concurso Público, não sendo, em hipótese alguma,
considerada como recurso ou nova oportunidade de realização do
teste.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010685-45.2019.8.26.0564
7
3.9. Os candidatos não convocados para a avaliação
psicológica, os ausentes e aqueles considerados "Inapto"
estarão eliminados do concurso e não terão classificação
alguma . (...)
Nem se alegue ofensa aos princípios da isonomia, razoabilidade e
proporcionalidade, uma vez que o critério escolhido pela Administração, para a
seleção de candidatos, é objetivo e está relacionado com a atividade a ser
desempenhada.
Dentre os seis testes psicológicos a que foi submetida a autora em sua
avaliação psicológica, destacam-se os dois testes em que teve como
Resultado Final Inapta , conforme tabela a fls. 114, parcialmente reproduzida
abaixo, apenas com relação aos testes Escala para Avaliação de Tendência à
Agressividade (EATA) e o Inventário Fatorial de Personalidade (IOP
II), que
levaram à inaptidão da candidata (g.n.):
Nome do Teste Psicológico
Classificação/Percentil Esperada
Classificação/
Percentil Obtidos
EATA
Média Alta / Percentil

a
Abaixo da Média
/ 4
IFP II Assistência
Intracepção
Afiliação
Dominância
Agressão
Persistência
Autonomia
Médio Fraco / Percentil 40
Médio / Percentil 50
Médio / Percentil 50
Médio Fraco / Percentil 40
Fraco Médio / Percentil
entre 30 - 50
Médio Fraco / Percentil 40
Médio / Percentil 50
5
5
5
5
15
10
5
Como bem explicitou a Diretora de Divisão de Concurso e Desenvolvimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010685-45.2019.8.26.0564
8
Pessoal por meio de Ofício, a fls. 110/1 (g.n.):
(...) Quando da avaliação psicológica, a candidata foi considerada
INAPTA conforme publicação efetuada no jornal “Notícias do
Município” de 05/04/2019, em anexo, sendo convocada para a
entrevista devolutiva conforme publicado no jornal “Notícias do
Município” de 18/04/2019 (anexo).
Tendo em vista que a avaliação psicológica foi aplicada sob
responsabilidade da Fundação Vunesp, como consta do capítulo V
- Da Prestação das Provas Objetiva, Aptidão Física e Avaliação
Psicológica, do referido Edital de concurso público, encaminhamos
cópia do Mandado de Segurança em comento para aquela
Fundação prestar os devidos esclarecimentos.
A Vunesp se manifestou por meio do Ofício no. 273/19 AJ-Vunesp,
onde justifica e detalha as providências tomadas durante a
Avaliação
Psicológica.
Ressalta
que
diferentemente
das
alegações aventadas pela autora, a Avaliação Psicológica foi
pautada em parâmetros objetivos, sendo que os critérios de
avaliação foram prévia e fartamente divulgados no edital do
certame. Registra ainda, que, se a candidata foi considerada
inapta é porque suas características se mostram incompatíveis
com a profissão por ela perseguida . (...)
A autora não comprovou a irregularidade do teste psicológico.
Por fim, vale transcrever trecho da conclusão da Banca Examinadora da Fundação
Vunesp, sobre a avaliação psicológica da apelante, a fls. 115:
(...) Conforme se pode observar na tabela que constam todos os
resultados da candidata apresentados anteriormente neste recurso
e entregue em mãos a ela no dia 28/4/2019, a sua inaptidão se
deu pelos testes de personalidade e não nos cognitivos, como ela
alega em sua ação.
A avaliação psicológica segue a legislação do Conselho Federal De
Psicologia que dentre outros princípios regulamenta a sigilo
absoluto dentro da profissão, inclusive no que diz respeito à
avaliação psicológica. Desta forma, não consta infração na
manutenção do sigilo quanto aos dados da candidata ao público,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010685-45.2019.8.26.0564
9
contudo a Sra. Priscila teve conhecimento e acesso aos resultados
na entrevista devolutiva conforme apontado anteriormente, sendo
esta atendida todo momento de acordo com os princípios éticos
de técnicos que delimitam a profissão de Psicólogo e o explícito
no edital do certame.
Sobre o tempo de aplicação da etapa da avaliação psicológica, a
candidata afirma em sua defesa que a avaliação psicológica durou
entre 5 e 10 minutos, fato este que é incoerente, visto que foram
realizados 06 (seis) testes psicológicos e um questionário
informativo em todos os candidatos, cada um com seu tempo
determinado por seu respectivo manual, sendo 02 (dois) destes
testes sem tempo para a sua execução, totalizando em no mínimo
3 (três) horas de aplicação. (...)
O edital é lei interna do certame ; vincula tanto a Administração quanto os
candidatos.
A autora tinha prévio conhecimento das regras do concurso e das fases de
avaliação. Com a efetivação da inscrição, sem impugná-las, presume-se ter
havido livre adesão.
Não cabe ao Poder Judiciário examinar o mérito administrativo e rever a
decisão da comissão examinadora pois ausente qualquer ilegalidade, sob
pena de ingerência e violação à independência e separação dos poderes.
Nesse sentido:
Apelação no 1020653-85.2016.8.26.0053
Relator(a): Claudio Augusto Pedrassi
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 13/5/2019
Ementa: CONCURSO PÚBLICO. Provimento de cargo de aluno-
oficial no bacharelado em ciências policiais de segurança pública.
Eliminação na fase de exame psicológico. Fase regularmente
prevista no edital. Inexistência de vício no exame realizado. Exame
que se presta a verificar a compatibilidade do perfil psicológico do
candidato com o perfil desejado para o cargo pretendido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010685-45.2019.8.26.0564
10
Observância ao princípio da isonomia e ao interesse público.
Precedentes. Atendimento ao decreto 54.911/09 e art. 37, da CF.
Acesso aos resultados pelos candidatos através de entrevista
devolutiva, que não foi requerida pelo autor. Ademais, não
subsiste o argumento de ausência de lei em sentido estrito para
aplicação da fase psicológica como eliminatória no certame, ante a
previsão expressa do art. 4o, inc. III da Lei no 1.0826/03.
Improcedência da ação mantida. Recurso improvido.
Apelação no 1009342-63.2015.8.26.0302
Relator(a): Vera Angrisani
Comarca: Jaú
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 19/12/2017
Ementa: CONCURSO PÚBLICO. Aluno oficial no bacharelado em
ciências policiais de segurança e ordem pública. Reprovação em
exame psicológico. Legalidade da realização do referido exame.
Observância de critérios objetivos. Precedentes. Sentença mantida.
Recurso conhecido e não provido.
Por fim, em razão da ausência de ilegalidade do ato, não há que se falar em danos
morais em razão da reprovação. Fica assim prejudicado tal pleito.
A r. sentença deve prevalecer.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Para fins do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majora-se a verba honorária para
12% do valor da causa, observada a gratuidade.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL